Tribunal: TJDFT
Processo: 0716214-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716214-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Vicente de Oliveira Masarolo Agravados: Condomínio San Francisco II Associação dos Adquirentes do Condomínio San Francisco II D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vicente de Oliveira Masarolo contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0730117-89.2022.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 46205851), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator